Tribunal: TJDFT
Processo: 0751961-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751961-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ARIEL GOMIDE FOINA RECORRIDO: AGHC PARTICIPAÇÕES LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A, JGM CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA DESPACHO Com relação à petição de ID 35813705, reitero a determinação (ID 28841112) de devolução dos autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento e a publicação do respectivo acórdão paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja afetação ensejou o sobrestamento do recurso especial interposto por ARIEL GOMIDE FOINA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019